Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710923-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: EPIMAC COMERCIO DE COUROS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EPI'S LTDA - ME, FLAVIO DE SOUSA CHAVES, HORTENCIO GONDIM PANIAGO FILHO, KARITAS MENDES DA SILVA GONDIM D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão de ID – 26746872. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –27091497. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se EPIMAC COMERCIO DE COUROS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EPI'S LTDA – ME, FLAVIO DE SOUSA CHAVES, HORTENCIO GONDIM PANIAGO FILHO E KARITAS MENDES DA SILVA GONDIM, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator